Tribunal: TJSP
Processo: 1061157-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que alega existência de dúvida a quem se deve pagar. Sentença de improcedência do pedido de consignação. Apelo da demandante. Autora que tinha completa ciência de que o pagamento dos alugueis deveria ser realizado em favor do advogado do espólio, o que se constata pelos depósitos realizados em sua conta corrente e pela simples leitura dos e-mails trocados entre o

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que alega existência de dúvida a quem se deve pagar. Sentença de improcedência do pedido de consignação. Apelo da demandante. Autora que tinha completa ciência de que o pagamento dos alugueis deveria ser realizado em favor do advogado do espólio, o que se constata pelos depósitos realizados em sua conta corrente e pela simples leitura dos e-mails trocados entre o referido advogado e a recorrente. Afastamento da multa por litigância de má-fé imposta. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061157-89.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAROLO
RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA., são apelados RENATA MARIA ARAUJO
HORNSTEIN, DINORAH GOMES DE OLIVEIRA HORNSTEIN, FLAVIO
AUGUSTO HORNSTEIN e SERGIO RAYMUNDO HORNSTEIN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061157-89.2016.8.26.0100
Apelante: Barolo Restaurante e Pizzaria Ltda.
Apelados: Renata Maria Araujo Hornstein, Dinorah Gomes de Oliveira
Hornstein, Flavio Augusto Hornstein e Sergio Raymundo Hornstein
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 7.062
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que alega
existência de dúvida a quem se deve pagar. Sentença de
improcedência
do
pedido
de
consignação.
Apelo
da
demandante. Autora que tinha completa ciência de que o
pagamento dos alugueis deveria ser realizado em favor do
advogado do espólio, o que se constata pelos depósitos
realizados em sua conta corrente e pela simples leitura dos e-
mails trocados entre o referido advogado e a recorrente.
Afastamento da multa por litigância de má-fé imposta.
Sentença
reformada
nesse
ponto.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 169/173, que julgou improcedente o pedido de
consignação em pagamento fundado em dúvida a quem se deve pagar e
condenou a demandante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da
causa, em razão de litigância de má-fé.
Inconformada, apela a autora (fls. 175/189).
Sustenta a recorrente, em suma, que o advogado dos
herdeiros Flávio e Dinorah, que recebia os alugueis após o falecimento de
Sérgio Raymundo Hornstein, não representava a herdeira Renata, que é
menor de idade. Alega que não foi apresentado nenhum documento
assinado por todos os herdeiros autorizando o depósito na conta do aludido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advogado. Afirma que a consignação em pagamento deve ser julgada
procedente, e que deve ser afastada a condenação à multa por litigância de
má-fé. Requer, pois, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 192/194.
Parecer do Ministério Público a fls. 198 e 209/211.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu
conhecimento.
No mérito, a apelação comporta parcial provimento.
De acordo com a versão da inicial, a demandante
firmou contrato de locação para fins comerciais com Sérgio Raymundo
Hornstein, sendo o pagamento efetuado por meio de depósito em conta de
sua titularidade. Após o falecimento do locador, os valores dos alugueis
passaram a ser depositados na conta corrente do advogado do espólio, mas,
por ter dúvida sobre a legitimidade para receber tais valores, ajuizou a
presente ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Juízo singular julgou o improcedente o pedido de
consignação em pagamento porque a autora realiza os pagamentos ao
advogado do espólio e administrador do imóveis deste, há mais de um ano,
sem qualquer oposição.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a demandante elementos suficientes a elidir seu embasamento.
No caso em exame, o espólio de Sérgio Raymundo
Hornstein, representado por seu inventariante, celebrou contrato de
prestação de serviços de administração de imóveis com o advogado Filipe
Matzembacher Stocker (fls. 67/70), o que, por si só, legitima este ao
recebimento dos alugueis auferidos em razão dos imóveis pertencentes ao
espólio.
Nesse aspecto, é indiferente que a corré Renata Maria
Araujo, que é menor de idade, não tenha assinado o referido instrumento,
porquanto sua validade é aperfeiçoada apenas e tão somente com a
assinatura do inventariante do espólio, o corréu Flavio Augusto Hornstein.
Ademais, no caso em exame, a apelante tinha completa
ciência de que o pagamento dos alugueis deveria ser realizado em favor de
Filipe Matzembacher Stocker, o que se constata pelos depósitos realizados
em sua conta corrente (fls. 87/93) e pela simples leitura dos e-mails
trocados entre este advogado e a recorrente (fls. 71/86).
Por outro lado, merece reforma o ponto da sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que trata da condenação da recorrente como litigante de má-fé.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que não há como
impor a referida sanção, uma vez que não se percebe, insofismavelmente,
dolo por parte da apelante, a indicar que tenha alterado a verdade dos fatos.
Assim sendo, ainda que o conjunto probatório
constante dos autos leve à conclusão da improcedência do pedido, não se
pode afirmar, categoricamente, que a autora alterou a verdade dos fatos, de
modo que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento
de multa à parte contrária por litigância de má-fé.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora